Tribunal: TJDFT
Processo: 0753370-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753370-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME ZERVES ANDRADE IMPETRANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado THIAGO MACHADO DE CARVALHO em favor de GUILHERME ZERVES ANDRADE, contra decisão a de ID: Num. 22398437, proferida pela Juíza da 1a Vara Criminal de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. Registre-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, como garantia da ordem pública, no dia 02/10/2020. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantenho a decisão de ID: Num. 22400555, que indeferiu a liminar, proferida em plantão judicial, uma vez que está de acordo com o meu entendimento para o caso. Solicitem-se informações à Autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021 13:06:12. ROBSON BARBOSA Desembargador